Tribunal: STF
Processo: RE 79674
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-06-24
Data de publicação: 1980-06-24

Ementa:
1. DECRETO-LEI N. 960 DE 1938, ART. 73, PARAGRAFO ÚNICO. SÚMULA DO STF, VERBETE 277. ERAM CABIVEIS EMBARGOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA NA AÇÃO EXECUTIVA FISCAL REGULADA PELO DECRETO-LEI N. 960/38. 
2. NÃO SE ADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA IMPUGNAR ACÓRDÃO IMPUGNÁVEL MEDIANTE RECURSO ORDINÁRIO (SÚMULA, VERBETE 281). 
3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA CONHECIMENTO.